Tribunal: STF
Processo: Rcl 74686
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sam Participações Ltda. contra ato praticado pelo “Município de Fortaleza, na figura da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente do Município de Fortaleza”, que, ao indeferir o requerimento administrativo (FOR2024518496), teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 49 e do que decidido na Rcl nº 24.383 e na Rcl nº 31.252.



     A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de 



    “[p]rocesso administrativo aberto em 20/08/2024, referente a Consulta de Adequabilidade Locacional para Construção de Posto de Combustíveis e demais equipamentos em terreno situado à Avenida José Américo, nº 2321, bairro Cambeba, CEP: 60822-315, perante a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente do Município de Fortaleza”. (eDoc 1, p. 1)



    Prossegue afirmando que, no referido processo administrativo, após os trâmites regulares de análise das matrículas cartorárias do imóvel e da sua adequação ao objetivo proposto mediante o estudo de georreferenciamento do terreno, a Gerência da Célula de Licenciamento da Construção “indeferiu a consulta de Adequabilidade Locacional, por entender que referidos raios de distância em relação ao terreno onde será implantado o posto de combustíveis não permitiria essa implantação” (eDoc 1, p. 2)



    Defende, a partir dos paradigmas invocados, que a orientação do STF é no sentido de que “o mero estabelecimento de distância entre estabelecimentos congêneres não seria parâmetro aceitável para se vedar a instalação de postos de combustíveis em locais determinados” (eDoc 1, p 9). Enfatiza, para tanto, que 



    “[a] regulação técnica de segurança para postos de combustíveis é matéria disciplinada primordialmente pela Resolução nº 41/2013 da ANP e também pela Resolução ANP nº 948/2023, as quais estabelecem os requisitos necessários à atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos. Analisando ambas as resoluções, verifica-se que não há qualquer restrição quanto à distância mínima entre postos de combustíveis. As normas federais que regulamentam tecnicamente a atividade em todo território nacional estabelecem diversos requisitos de segurança e operação, mas não impõem limitação geográfica entre estabelecimentos” (eDoc 1, p 11).



    Aduz, assim, que a autoridade reclamada viola a eficácia dos paradigmas, uma vez que 



    “[o] indeferimento do pleito administrativo teve como fundamento uma interpretação equivocada de legislação municipal da década de 90 – diga-se, ultrapassada – que vedava a construção de postos de combustíveis a uma certa distância de locais públicos e privados.” (eDoc 1, p 7)



    Requer 



    “[s]eja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão administrativa que negou a possibilidade de construção do posto de combustíveis ao Reclamante, pois que está em dissonância com o verbete sumular nº 49/STF”.



    É o relatório. Decido.



    De início, não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência os paradigmas nas decisões proferidas nas Rcl nº 24.383 e Rcl nº 31.252, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    No que diz respeito ao paradigma de confronto exarado na Súmula Vinculante nº 49, o STF reputou necessário reforçar o entendimento de que contraria o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Eis o teor do aludido enunciado:



    “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.



    Na sessão que resultou a aprovação da Súmula Vinculante nº 49, restou consignado meu posicionamento no sentido de que a aplicação da orientação fixada no mencionado verbete deve ser temperada conforme cada caso concreto, ponderando-se os eventuais riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente, como o fez este Supremo Tribunal Federal nos casos de leis municipais que, por motivos de segurança, fixaram um distanciamento mínimo entre postos de combustíveis e entre esses e outros locais com grande densidade de pessoas, tais como escolas, hospitais, centros comerciais, fazendo, naquela ocasião, referência aos RE nº 204.187, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 2/4/04; RE nº 199.101, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 30/9/05; e RE nº 235.736, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 21/3/2000.



    Sob essa perspectiva, o alcance da Súmula Vinculante nº 49 foi debatido pelo Plenário, ficando expressamente ressalvados os casos de leis municipais fundadas na prevenção de eventuais riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente.



    Vide trecho do voto lançado, na ocasião, pelo Ministro Ricardo Lewandowski:



    “Com efeito, veja-se que os precedentes que lastreiam a proposta de súmula vinculante ora em exame abordam tema completamente diverso, ligado especificamente à defesa do consumidor e à garantia dos princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa econômica. Buscou-se, nesses casos, evitar que legislações municipais criassem nichos de proteção à entrada de novos estabelecimentos de determinado ramo empresarial num dado território, em detrimento dos consumidores, da livre concorrência e da liberdade do exercício da atividade econômica.



    Veja-se, ademais, que, num dos casos lembrados pelo Ministro Dias Toffoli em sua manifestação como integrante da Comissão de Jurisprudência, o RE 204.187/MG, julgado pela Segunda Turma, a própria Relatora, Ministra Ellen Gracie, asseverou em seu voto que não se tratava ‘de limitação geográfica à instalação de postos de gasolina, de sorte a cercear o exercício da livre concorrência, mas de prudente distanciamento, na mesma área geográfica, de atividades de alto risco à população’ (grifei).



    Portanto, o assunto aqui tratado é diverso e não interfere na orientação jurisprudencial cuja evidente consolidação por esta Corte fundamenta a edição do verbete sumular ora proposto”.



    Compulsados os autos, verifico que ato reclamado consiste no indeferimento da Consulta de Adequabilidade Locacional para Construção de Posto de Combustível, pelos seguintes fundamentos:



    “Informamos a V.Sa., que o Processo Digital Nº S2024082865 referente à Consulta de Adequabilidade Locacional para Construção encontra-se INDEFERIDO, tendo em vista que na Consulta de Adequabilidade Nº FOR2024518496 foi indicada a atividade de ‘Comercio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores’ (Grupo Comercial Subgrupo Inflamáveis), Código LPUOS 50.50.41 (Classe 4), e conforme observado através dos mapas elaborados pela Célula de Georreferenciamento – CEGEO (DOC. Nº 0000527147), o imóvel objeto do estudo não atende aos requisitos estabelecidos pela Lei Nº 7.988/1996 – Lei dos Postos”. (eDoc 12)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, tenho que a restrição imposta pelo ato reclamado não tangencia a defesa do consumidor, tampouco a garantia dos princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa econômica, mas, ao contrário, fundamenta-se nos requisitos de “área de segurança” (Grupo Comercial Subgrupo Inflamáveis) estabelecidos pela Lei n º 7.988/1996, matéria que, conforme acima consignado, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula vinculante nº 49.



    Na mesma linha de consideração:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO PARA INSTALAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE FIXA DISTÂNCIA MÍNIMA PARA INSTALAÇÕES DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. ALEGADA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE 49. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que lei municipal que fixa distância mínima para a instalação de novos postos de combustíveis, por motivo de segurança, não ofende os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (RE 199101, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 30/9/2005; RE 204.187, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/4/2004). Por esse motivo, não há estrita aderência entre o ato impugnado e a SV 49. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 36346 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje de 16/10/2019) (grifei)



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente